Tribunal: TCU
Processo: 040.486/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestação de coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2024 constante da Decisão Normativa-TCU no 207, de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de contestação de coeficiente de transferências obrigatórias consubstanciada no requerimento protocolado neste Tribunal em 22/12/2023, por meio do qual o município de Traipu/AL questiona o coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2024, constante da Decisão Normativa - TCU 207, de 22/11/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 292 do RI/TCU, conhecer da contestação apresentada pelo Município de Traipu/AL para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Município de Traipu/AL, à 8a Vara Federal de Alagoas e à Procuradoria-Regional da União da 5a Região, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 037.585/2023-1 , que trata do cálculo dos coeficientes relativos ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2024 (Decisão Normativa - TCU 207/2023).